Tribunal: STF
Processo: ADI 5951
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. No acórdão embargado, assentou-se que a Lei n. 22.915/2018 de Minas Gerais, pela qual se dispõe sobre a devolução de taxa de matrícula pelas instituições de ensino superior privadas a alunos que manifestarem desistência ou transferência antes do início das aulas, versa sobre proteção ao consumidor e resulta do exercício legítimo da competência legislativa concorrente prevista nos incs. V e VIII do art. 24 da Constituição da República. 



    Não são veiculadas normas gerais de educação ou de direito civil, não se contrariando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.



    2. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Impossibilidade de se atribuírem efeitos infringentes e ausência de requisitos de embargabilidade.



    3. Embargos rejeitados.